Tribunal: TJES
Processo: 5000631-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condições da Ação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000631-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLON CHIERICI LAURINDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marlon Chierici Laurindo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que conheceu e desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. O embargante alegou omissão e erro de premissa interpretativa, sustentando a existência de fato novo, consistente no suposto recebimento de ligações de empresas de cobrança que afirmariam ter “comprado a dívida”, além de ausência de enfrentamento sobre a necessidade de juntada do original do título para eventual perícia grafotécnica e sobre a ausência de negativa do banco quanto à possibilidade de cessão ou endosso do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao reconhecer a preclusão da tese relativa à necessidade de apresentação do original do título executivo; (ii) estabelecer se a alegação de ligações de empresas de cobrança configura fato novo apto a afastar a preclusão; e (iii) determinar se a eventual necessidade de perícia grafotécnica ou a ausência de negativa do banco quanto à cessão ou endosso do crédito impõe a apresentação da via original do título em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada.

A preclusão impede a rediscussão da necessidade de apresentação do original do título executivo quando a mesma tese já foi submetida ao Tribunal em agravo de instrumento anterior interposto pelo próprio embargante, em embargos à execução vinculados à mesma execução originária.

A juntada da via original do título executivo extrajudicial não é automática e fica a critério do julgador, especialmente quando houver fato concreto indicativo de circulação do título, duplicidade de cobrança ou dúvida objetiva quanto à titularidade do crédito.

A alegação de recebimento de ligações de empresas de cobrança que afirmariam ter “comprado a dívida”, desacompanhada de prova objetiva de cessão, endosso, circulação efetiva do título, duplicidade de execução ou cobrança formal por terceiro legitimado, não afasta a preclusão reconhecida.

A ausência de negativa do banco quanto à possibilidade de cessão ou endosso do crédito não transforma alegação unilateral do executado em fato incontroverso apto a impor a apresentação da via original do título.

A mera possibilidade abstrata de realização de perícia grafotécnica não afasta a preclusão nem demonstra nulidade da execução, especialmente em exceção de pré-executividade, via que não comporta dilação probatória ampla.

Precedente persuasivo posterior, ainda que oriundo da mesma Câmara e eventualmente favorável à tese material do executado, não afasta a preclusão específica decorrente de pronunciamento anterior do Tribunal sobre a mesma tese de nulidade.

A pretensão de rediscutir matéria já decidida é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão da matéria quando o acórdão enfrenta de forma clara a questão submetida a julgamento. 2. A preclusão impede a renovação, em exceção de pré-executividade, de tese já apreciada anteriormente pelo Tribunal nos mesmos autos originários ou em incidente vinculado à mesma execução. 3. A alegação genérica de circulação do título, sem prova objetiva de cessão, endosso, cobrança formal por terceiro legitimado ou duplicidade de execução, não impõe a apresentação da via original do título executivo. 4. A mera possibilidade abstrata de perícia grafotécnica não afasta a preclusão nem justifica dilação probatória ampla em exceção de pré-executividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Marlon Chierici Laurindo
em face do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000631-83.2025.8.08.0000, por meio do qual foi conhecido e desprovido o recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000245-36.2019.8.08.0005, ajuizada por Banco Do Brasil S.A.

O acórdão embargado reconheceu a incidência da preclusão, ao fundamento de que a controvérsia relativa à necessidade de apresentação do original do título executivo já havia sido apreciada por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 5006226-34.2023.8.08.0000, interposto pelo ora embargante em embargos à execução vinculados à mesma execução originária.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, omissão e erro de premissa interpretativa, afirmando que o presente recurso estaria fundado em fatos novos, especialmente no suposto recebimento de ligações de empresas de cobrança que alegariam ter “comprado a dívida”, o que indicaria justo receio de circulação do título. Aduz, ainda, ausência de enfrentamento quanto à necessidade de juntada do original para eventual perícia grafotécnica, bem como quanto à alegação de que o banco não teria negado a possibilidade de cessão/endosso do crédito.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para rediscussão da matéria já apreciada, tampouco para renovação de inconformismo quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

A controvérsia foi decidida de forma clara: reconheceu-se a incidência da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, porque a tese relativa à necessidade de apresentação do original do título executivo já havia sido submetida a este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 5006226-34.2023.8.08.0000, interposto pelo próprio embargante em embargos à execução vinculados à mesma execução originária.

Naquele julgamento, consignou-se que a juntada da via original do título executivo extrajudicial não é automática, ficando a critério do julgador, especialmente quando demonstrado fato concreto indicativo de circulação, duplicidade de cobrança ou dúvida objetiva quanto à titularidade do crédito. Assim, o acórdão embargado concluiu que não seria possível rediscutir a mesma nulidade em nova insurgência, agora sob a forma de exceção de pré-executividade.

A tentativa do embargante de distinguir o presente recurso sob o argumento de que haveria “fato novo” não altera essa conclusão. A alegação de recebimento de ligações de empresas de cobrança que afirmariam ter “comprado a dívida”, desacompanhada de prova objetiva de cessão, endosso, circulação efetiva do título, duplicidade de execução ou cobrança formal por terceiro legitimado, não constitui elemento suficiente para afastar a preclusão reconhecida.

Também não há omissão quanto à alegação de que o Banco do Brasil não teria negado a possibilidade de cessão ou endosso do crédito. Tal circunstância, por si só, não transforma a alegação unilateral do executado em fato incontroverso apto a impor a apresentação da via original do título, sobretudo diante da existência de pronunciamento anterior deste Tribunal sobre a matéria.

Do mesmo modo, a referência à necessidade de eventual perícia grafotécnica não configura fundamento autônomo capaz de infirmar o acórdão embargado. A mera possibilidade abstrata de realização de prova técnica não afasta a preclusão, nem demonstra nulidade da execução, especialmente em sede de exceção de pré-executividade, via que não comporta dilação probatória ampla.

Quanto ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5006709-30.2024.8.08.0000, invocado pelo embargante, sua existência não caracteriza omissão, contradição ou erro material no acórdão ora embargado. Ainda que se reconheça a similitude da controvérsia quanto à necessidade de apresentação da via original de cédula de crédito rural, o referido julgado foi proferido em contexto processual diverso, no qual se examinavam os requisitos para concessão de efeito suspensivo a embargos à execução, sem que se tenha enfrentado a particularidade determinante destes autos: a preclusão decorrente de anterior pronunciamento deste Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 5006226-34.2023.8.08.0000, acerca da mesma tese de nulidade pela ausência de juntada do título original.

Assim, precedente persuasivo posterior, ainda que oriundo desta Câmara e eventualmente favorável à tese material do executado, não tem aptidão para afastar a preclusão específica reconhecida no acórdão embargado, nem autoriza a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se verifica é pretensão de rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, registra-se que a conclusão adotada não viola os arts. 507, 489, §1º, IV, 425, §2º, 783, 784 e 805 do CPC, nem os arts. 29 e 44 da Lei nº 10.931/2004, pois a questão foi solucionada com base na preclusão e na ausência de demonstração de fato concreto apto a justificar nova apreciação da matéria.

Ante o exposto, por inexistir vício a ser sanado,
conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.